Tribunal: TJDFT
Processo: 0730921-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730921-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DOUETTS PEDROSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O MARIA DE LOURDES DOUETTS PEDROSA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0730365-21.2023.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, nos seguintes termos (ID 166151206 dos autos originais): “Conforme documentos juntados, verifica-se que a autora recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.”. Em suas razões recursais (ID 49462447), afirma que aufere rendimento líquido no valor de R$ 5.520,48, sendo que não sobra nenhuma quantia para a agravante depois de abatidos os empréstimos em conta corrente e demais dívidas. Informa que juntou o extrato bancário que comprova suas alegações. Argumenta que é direito do consumidor cancelar a autorização de desconto em conta corrente, conforme Resolução 4.790/2020 do Banco Central Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer: a) a concessão de antecipação de tutela para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer desconto na conta corrente da agravante, sem autorização, sob pena de multa; b) que seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Conheço, parcialmente, do recurso. Verifico que o juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça e determinou que as custas fossem recolhidas, sob pena de cancelamento da distribuição. Desse modo, não houve a apreciação do pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que o Banco Agravado se abstenha de promover descontos na conta corrente da agravante. Nesse contexto, o pedido de tutela de urgência não foi apreciado pelo juízo a quo, sendo que o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, nesse ponto. Com efeito, após o recebimento da inicial, o pedido será apreciado pelo juízo a quo. Passo, doravante, a apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que a agravante é agente comunitária de saúde e aufere rendimento líquido no valor de R$ 5.520,48, conforme contracheque de ID 49462458. A declaração de imposto de renda, anexada no ID 49463763, indica que a agravante não possui outros rendimentos além da remuneração recebida pelo exercício do cargo público. Além disso, os extratos bancários da agravante demonstram a existência de dívida referente ao cheque especial, corroborando a alegação da agravante de que não possui condições de suportar com o pagamento das despesas processuais. Pondera-se que a renda da agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também está comprovado, pois, caso não seja deferida a liminar postulada, haverá o cancelamento da distribuição. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para determinar o prosseguimento do feito originário, sem o recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora